Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMORA NO CANCELAMENTO DO REGISTRO.
PRÉVIA ANOTAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da manutenção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito e a respectiva possibilidade de reparação dos alegados danos morais.

2. O credor tem o dever de efetuar o cancelamento do registro negativo do nome do devedor após o efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor.

3. Em relação à condenação ao pagamento dos danos morais já se encontra consolidado o entendimento segundo o qual, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação, por dano moral, em favor de quem procedeu à indevida anotação do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito. Enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. No presente caso o nome do devedor permaneceu inscrito em cadastro de proteção ao crédito, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a exclusão, em razão de prévia anotação regular promovida por credor diverso do demandado. Por essa razão não está caracterizado o alegado danos moral experimentado pela demandante.

5. Recurso conhecido e desprovido.